Tribunal: TJSP
Processo: 1011484-15.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Móveis planejados. Ação de rescisão contratual c./c. devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Produtos não entregues. Sentença de parcial procedência. Consumidor que estava quitando as parcelas do contrato, que não teve os prazos cumpridos, sem previsão de andamento do projeto e entrega dos produtos. Cheques vincendos sustados pelo consumidor.

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Móveis planejados. Ação de rescisão contratual c./c. devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Produtos não entregues. Sentença de parcial procedência. Consumidor que estava quitando as parcelas do contrato, que não teve os prazos cumpridos, sem previsão de andamento do projeto e entrega dos produtos. Cheques vincendos sustados pelo consumidor. Negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Contrato entabulado com a empresa My Decor, que revendia exclusivamente produtos de fabricação do Grupo Herval. Crédito cedido pela loja. Apelo da instituição financeira e da fabricante. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Responsabilidade solidária das empresas que fabricam e comercializam os móveis planejados e da instituição financeira, cessionária do crédito, eis que viabiliza a concretização do negócio. Atuação em conjunto na cadeia de fornecimento. Precedentes desta Corte. Condenação solidária a devolução dos valores pagos com correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros de mora desde a citação. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Negativação indevida. Danos morais configurados. Quantum mantido (R$ 5.000,00). Mantida a multa em relação a financeira em razão de descumprimento da liminar, porque comprovadamente continuou a efetuar cobranças em relação ao contrato sob judice. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.